Tribunal: TJPA
Processo: 0803308-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803308-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ ARAUJO DE MENESES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DO PROCEDIMENTO COMUM PARA O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado, converteu de ofício o rito processual do procedimento comum para o dos Juizados Especiais Cíveis.

2. Fato relevante. O autor, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria por invalidez, alega a ocorrência de descontos indevidos em seu provento, decorrentes de contratos de empréstimo que nega ter celebrado, suscitando a ocorrência de fraude.

3. A decisão recorrida. O juízo de origem determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial com fundamento no valor da causa e na suposta ausência de complexidade. O recorrente defende a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, argumentando que a controvérsia exige a produção de prova pericial, incompatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a conversão, de ofício, do procedimento comum para o rito dos Juizados Especiais Cíveis é cabível em demanda que versa sobre suposta fraude em contratos bancários, cuja elucidação pode exigir a produção de prova pericial complexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é balizada pelo critério da menor complexidade da causa, conforme o art. 3º da Lei nº 9.099/95. Tal critério não se restringe ao valor atribuído à demanda, alcançando, precipuamente, a matéria e a necessidade de instrução probatória.

6. A alegação de fraude em contratação de empréstimo consignado, com veemente impugnação da autenticidade da manifestação de vontade, torna plausível e necessária a realização de prova pericial técnica (grafotécnica ou de biometria facial), cuja complexidade é incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem o rito sumaríssimo.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é de que a necessidade de produção de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais. No entanto, se a prova pericial for complexa e demandar dilação probatória incompatível com o rito célere dos Juizados, pode sim haver o afastamento da competência. Neste sentido, este Egrégio Tribunal tem o entendimento sobre a necessidade de produção de prova pericial complexa, caso solicitado desde a exordial. Dessa forma, impor à parte um rito que obsta a produção da prova necessária à comprovação de seu direito configura manifesto cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

8. Ademais, a opção pelo procedimento dos Juizados Especiais constitui uma faculdade da parte autora, não podendo ser imposta pelo magistrado, especialmente quando a natureza da controvérsia indica a indispensabilidade de uma dilação probatória mais robusta, inerente ao procedimento comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é afastada quando a solução da controvérsia, que envolve alegação de fraude contratual, demanda a produção de prova pericial complexa na qual fora exigida desde o ajuizamento da ação.

2. A conversão de ofício do procedimento comum para o rito especial, em casos que exigem dilação probatória incompatível com os princípios dos Juizados Especiais, configura cerceamento de defesa.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS nº 71.970/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800453-69.2020.8.14.0074, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800019-95.2018.8.14.0221, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIZ ARAÚJO DE MENESES
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS Nº 0803237-43.2024.8.14.0053
ajuizado pelo recorrente em face de
BANCO PAN S.A.

Em síntese da exordial, o Sr. Luiz Araújo é pessoa idosa e beneficiária de Aposentadoria por Invalidez, cuja única fonte de renda é um provento mensal correspondente a um salário-mínimo.

Ocorre que o demandante observou uma redução injustificada no valor de seu benefício, assim, buscou esclarecimentos junto ao Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS), mas fora surpreendido com a informação de que existem 3 (três) contratos de empréstimo consignado em seu nome junto ao Banco Pan S.A, identificados pelos números 347273820-6, 347274042-6 e 347273917-0.

Diante disto, o aposentado ajuizou a demanda para requerer, preliminarmente, a suspensão imediata dos referidos descontos efetuados, a inversão do ônus probatório e a produção de prova pericial. No mérito, requereu o cancelamento definitivo dos referidos contratos.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu a liminar requerida, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Outrossim também converteu de ofício o procedimento comum para especial, visto que o valor da causa não ultrapassava os 40 (quarenta) salários mínimos e não haveria complexidade.

Inconformado, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que a remessa do feito ao Juizado Especial Cível cerceou seu direito de defesa. Argumenta que a controvérsia envolve alegações de fraude contratual, o que torna provável a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura oposta no contrato que o banco eventualmente apresente. Alega que tal prova é complexa e incompatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão de remessa e, ao final, pelo provimento do agravo para reformar a decisão e manter o processo na Vara Cível de origem.

Em análise liminar, a relatora deferiu o pedido de efeito ativo para suspender a remessa dos autos ao Juizado Especial e determinar o prosseguimento do feito no juízo comum.

Após intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 25847173.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, assim prevê:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Acerca dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o doutrinador Luiz Guilherme Marioni
expõe que:

Efeito Suspensivo. O agravo não tem, em regra, efeito suspensivo. Pode o relator, contudo, suspender liminarmente a decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até ulterior julgamento (art. 1.019, I, CPC).
Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo são aqueles mencionados no art. 1.012, §4º, do CPC – analogicamente aplicável. A outorga de efeito suspensivo é a medida adequada quando se pretende simplesmente suspender os efeitos da decisão recorrida. O relator não pode agregar efeito suspensivo de ofício, sendo imprescindível o requerimento da parte (analogicamente, art. 1.012, §3º, CPC).
Deferido efeito suspensivo, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão.

Pois bem, segundo a lição doutrinária acima transcrita, para o deferimento ou não do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento deve-se aplicar, analogicamente, os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do CPC, que assim estabelece:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§ 4º Nas hipóteses do § 1°, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase, passo ao exame dos requisitos mencionados.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão do Juízo de origem que, de ofício, determinou a conversão do rito comum para do Juizado Especial Cível, por entender se tratar de causa de menor complexidade.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida pelo art. 3º da Lei nº 9.099/95, que os estabelece como foro para conciliação, processo e julgamento das
"causas cíveis de menor complexidade"
. O critério de
"menor complexidade"
não se restringe apenas ao valor da causa, mas também à matéria e, crucialmente, à necessidade de produção probatória.

No caso em tela, o Agravante ajuizou a ação originária negando veementemente ter celebrado os contratos de empréstimo consignado nºs 347273820-6, 347274042-6 e 347273917-0 que geraram descontos em seu benefício previdenciário. Trata-se, portanto, de uma alegação de fraude, cuja prova pode demandar instrução mais aprofundada.

Com efeito, em sua contestação no processo de origem, o banco Agravado defendeu a regularidade da contratação, juntando cópias de Cédulas de Crédito Bancário e dossiês de contratação digital que incluem biometria facial. O Agravante, por sua vez, impugna a validade de tais documentos e da manifestação de vontade ali registrada, o que torna plausível e até mesmo indispensável a realização de perícia técnica (grafotécnica ou de outra natureza) para o correto deslinde da controvérsia.

A produção de prova pericial complexa é, via de regra, incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que norteiam o rito dos Juizados Especiais. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a necessidade de tal prova afasta a caracterização da causa como de "menor complexidade".

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que embora a necessidade de produção de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais.
No entanto, se a prova pericial for complexa e demandar dilação probatória incompatível com o rito célere dos Juizados, pode sim haver o afastamento da competência
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FIRMADA NA ORIGEM. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. A demanda extinta pela decisão impetrada volta-se a requerimento de declaração de ilegalidade de reajustes de plano de saúde contratado, a devolução do montante indevidamente pago e a determinação para que a ré se abstenha de cobrar reajustes no curso do processo em valores superiores aos divulgados pela Agência Nacional de Saúde.

2. O Tribunal de origem negou a segurança ao argumento de que a análise da controvérsia não dependeria de cálculos simples, mas sim de exame pericial contábil ou atuarial, a critério do Juízo, para a verificação do aumento da sinistralidade do grupo a justificar o reajuste da mensalidade do plano de saúde e cuja complexidade impediria a sua produção no âmbito dos juizados, já que todos os atos são concentrados em audiência (art. 33 da Lei n. 9.099/1995).

3. Acerca da questão, não se desconhece o entendimento desta Corte segundo o qual a suposta necessidade de produção de prova pericial, por si só, não é capaz de aferir a complexidade da causa e, consequentemente, afastar a competência do Juizado Especial.

Precedentes. Acontece que, na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora, desde de que o reajuste não seja declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano.

Precedentes.

4. No caso, o Tribunal de origem, examinando a controvérsia e o acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela necessidade de produção de prova pericial complexa para aferir a abusividade da cláusula de reajuste, pelo que deve ser afastada a competência do Juizado Especial.

5. Desse modo, ausente o direito líquido e certo aferível de plano.

Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 71.970/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Este Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) perfilha o mesmo posicionamento, decidindo reiteradamente que a alegação de fraude com impugnação de assinatura, a exigir prova pericial grafotécnica, demonstra a complexidade da instrução e firma a competência da Justiça Comum.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização ajuizada por Carlos Piane, que alegou não ter contratado empréstimo consignado junto à instituição financeira. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando a nulidade do contrato de empréstimo e da conta bancária vinculada, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios, e indeferindo os pedidos de danos materiais, lucros cessantes e restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado celebrado em nome do autor é válido, à luz da prova pericial que apontou fraude; (ii) definir se é devida indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus do banco comprovar a regularidade do contrato, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC/2015.

4. A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura constante do contrato de empréstimo não corresponde à assinatura do autor, evidenciando a existência de fraude na contratação.

5. O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser mantida a declaração de nulidade do contrato e da conta bancária vinculada.

6. Reconhecida a falha na prestação do serviço e o prejuízo decorrente da fraude, é cabível a indenização por dano moral, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Os honorários advocatícios foram fixados de forma compatível com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC/2015, não havendo irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando impugnada sua autenticidade.

2. A constatação de fraude na assinatura do contrato bancário, aliada à ausência de prova válida da contratação, impõe a nulidade do negócio jurídico.

3. A configuração de falha na prestação do serviço bancário autoriza a reparação por dano moral, independentemente da demonstração de prejuízo patrimonial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 22; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 903258/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 13.11.2007; TJPA, APCIV nº 0000184-71.2014.814.0301, 1ª Turma de Direito Privado, decisão monocrática.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800453-69.2020.8.14.0074 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO E INSTRUIDO COM OS DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. AUSENCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA DO JUÍZO PARA ANALISAR A VERACIDADE DAS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCARIOS PARA COMPROVAR LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800019-95.2018.8.14.0221 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/06/2022)

Portanto, a decisão de converter o Rito Comum para o Especial de ofício, onde a produção de prova pericial complexa é inviável, representa um obstáculo ao exercício da ampla defesa e do contraditório por parte do Agravante, configurando o alegado cerceamento de defesa.

Ademais, a escolha pelo procedimento dos Juizados Especiais é uma faculdade da parte autora, não podendo ser imposta pelo magistrado, especialmente quando a natureza da causa indicar a necessidade de uma dilação probatória mais robusta, típica do procedimento comum.

Assim, a decisão agravada, ao desconsiderar a potencial complexidade probatória da demanda, merece ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para confirmar o efeito suspensivo anteriormente deferido para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu no ponto em que determinou a conversão do Rito Comum para o Especial dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), com base na fundamentação lançada ao norte.

Por conseguinte, determino o retorno e a manutenção do Processo nº 0803237-43.2024.8.14.0053 no juízo de origem (Vara Cível e Empresarial) para seu regular processamento sob o rito comum, a fim de garantir a necessária instrução probatória.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/09/2025